Tribunal: TJES
Processo: 5021575-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021575-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO MELLO E MENEZES
RECORRIDO: MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANCA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5021575-35.2024.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FABIO MELLO E MENEZES

RECORRIDO: MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANCA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, devido à hipossuficiência do recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO PLANO FUNERÁRIO. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação movida por IDERVAL PENHA MORAIS em face de UNIPAZ SERVICOS POSTUMOS LTDA, alegando, em síntese, que a Requerida/recorrida não prestou os serviços nos termos contratados, limitando-se a tentar contato com a instituição financeira, porém sem êxito na negociação. Aduz que não houve redução do débito ou proposta realizada em seu favor e razão pela qual requer a restituição dos valores pagos a título de honorários, e indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou os pedidos exordiais improcedentes. O Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda com a procedência dos pleitos autorais. Em Contrarrazões, a requerida pugnou pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

(3). Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Inicialmente, imperioso destacar que os elementos apresentados nos autos não são suficientes para deflagrar a falha na prestação de serviços por parte da requerida, uma vez que os serviços foram prestados de forma regular, e ainda, a natureza contratual é de obrigação de meio e não de resultado, como bem fundamentado pela sentença recorrida:
“No presente caso, não restou demonstrada qualquer falha na execução do contrato. A documentação acostada aos autos comprova que a Requerida realizou contatos com a instituição financeira, encaminhou propostas de quitação ou redução das parcelas, informou ao Autor o andamento das tratativas, inclusive por diversos meios (e-mail, WhatsApp e ligação telefônica), conforme previsto contratualmente. O contrato firmado entre as partes deixa claro tratar-se de obrigação de meio, e não de resultado, não havendo qualquer cláusula que garanta a efetiva redução da dívida ou sucesso na negociação. Assim, a mera insatisfação do consumidor com os resultados obtidos não configura descumprimento contratual, nem gera direito à devolução dos valores pagos.”

(4) Assim, torna-se inviável admitir decreto condenatório por eventual descumprimento contratual, na medida em que inexiste prova concreta de que a prestação de serviços se deu de forma precária.

(5). Nesta esteira, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, e portanto, ante a ausência de provas necessárias, não será possível reforma do ato sentencial, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)